Tribunal: TJSP
Processo: 1004564-69.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO OBJETO DE COMPRA E VENDA - TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE JÁ OPERADA COM A TRADIÇÃO DO BEM - NEGÓCIO PERFEITO E ACABADO - RECONHECIMENTO – EVENTUAL INADIMPLEMENTO DO PREÇO QUE NÃO IMPORTA A RETOMADA DO BEM PELA VENDEDORA - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 482 DO CC – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DO INADIMPLEMENTO ATRIBUÍDO AO RÉU - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO OBJETO DE COMPRA E VENDA - TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE JÁ OPERADA COM A TRADIÇÃO DO BEM - NEGÓCIO PERFEITO E ACABADO - RECONHECIMENTO – EVENTUAL INADIMPLEMENTO DO PREÇO QUE NÃO IMPORTA A RETOMADA DO BEM PELA VENDEDORA - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 482 DO CC – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DO INADIMPLEMENTO ATRIBUÍDO AO RÉU - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004564-69.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MARCIA
ANTONIA BARROZO GASPERONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RAFAEL
RUBIO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004564-69.2017.8.26.0079
Apelante: Márcia Antônia Barrozo Gasperoni
Apelado: Rafael Rúbio
Comarca: Botucatu - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Fábio Fernandes Lima
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO
OBJETO DE COMPRA E VENDA - TRANSMISSÃO DA
PROPRIEDADE JÁ OPERADA COM A TRADIÇÃO DO
BEM
-
NEGÓCIO
PERFEITO
E
ACABADO
-
RECONHECIMENTO

EVENTUAL
INADIMPLEMENTO DO PREÇO QUE NÃO IMPORTA
A RETOMADA DO BEM PELA VENDEDORA -
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 482 DO CC
INEXISTÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
PROVA
DO
INADIMPLEMENTO
ATRIBUÍDO
AO
RÉU
-
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34147
Interpõe a autora apelação em face da sentença que
julgou improcedente a ação de reintegração de posse do veículo alienado
ao réu como parte de pagamento da compra de um outro veículo mais
valioso.
Após deduzir tese de nulidade do feito por
cerceamento de defesa, no mérito, diz a autora, em síntese, ter o
magistrado de primeiro se equivocado ao concluir pela inexistência do
inadimplemento atribuído ao réu relativamente ao repasse de valores
ajustado por ocasião da celebração do negócio. E se assim é, tendo o réu
descumprido os termos do negócio, impõe-se a procedência da ação,
reintegrando-a na posse do veiculo de sua propriedade.
Recurso recebido e regularmente processado, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004564-69.2017.8.26.0079
contrarrazões.

É o relatório.
A irresignação não prospera.
Em resumo, o que se tem é que a autora deu em
tradição ao réu um veículo de sua propriedade pelo valor estimado de
dez mil reais para ser utilizado na aquisição de um outro veículo mais
novo, mediante o compromisso do adquirente de restituir à autora a
quantia de cinco mil reais, empregando a outra metade do valor do bem
a título de entrada do financiamento bancário a ser firmado, mas
segundo a petição inicial nada disso ocorreu, ensejando assim o
ajuizamento da presente ação de reintegração de posse.
Nessa esteira, como acertadamente reconheceu o
nobre sentenciante, o requerido comprovou documentalmente ter
quitado significativo débito tributário impostos e multas - que pesava
sobre o veículo da autora, no total de R$ 5.513,94, quantia que, somada
a outros gastos relacionados a pequenos reparos e emissão da nova
documentação do veículo, acabou por inviabilizar a restituição de
qualquer quantia à requerente, tampouco a celebração do financiamento
para a aquisição do novo veículo mediante o pagamento do sinal
combinado. E diante desse cenário, correta a conclusão da sentença no
sentido de não se possível atribuir ao réu culpa pelo inadimplemento do
negócio de compra e venda, tal como imputado pela autora, impondo,
por conseguinte, a improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004564-69.2017.8.26.0079

Ressalte-se que as razões do recurso não trazem
nenhuma inovação em termos argumentativos, tampouco de dados
concretos, capaz de autorizar a adoção de solução distinta.

Mas ainda que assim não fosse, seria mesmo caso de
se julgar improcedente a ação.
Isso porque, de acordo com o que dispõe o artigo
482 do Código Civil, na compra e venda pura, ou seja, aquela na qual
não se pactuou nenhuma cláusula especial de garantia, tais como
alienação fiduciária e reserva de domínio, aperfeiçoado o ajuste pelo
mero acordo de vontades quanto ao objeto e ao preço e uma vez operada
a transmissão da propriedade com a entrega do bem (art. 1267/CC), não
há como resguardar ao vendedor direito sobre a posse ou o domínio do
bem na hipótese de inadimplemento de parte do preço, cabendo a ele
promover a cobrança do valor ajustado da venda.
Assim, entendendo a apelante encontrar-se o réu em
mora no tocante aos valores discutidos na inicial, a ela incumbe cobrar-
lhe em juízo a importância que reputa lhe ser devida.
Por fim, diante do quanto afirmado até aqui,
evidente não ostentar a prova oral reclamada pela autora nenhuma
utilidade para efeito da solução da lide, não traduzindo o julgamento
antecipado do feito, portanto, hipótese de nulidade por cerceamento de
defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004564-69.2017.8.26.0079
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, observado
o disposto no art. 98, § 3o.

ANDRADE NETO
Relator